Tribunal: TJSP
Processo: 3000014-50.2013.8.26.0042
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
ACIDENTÁRIA – ACIDENTE TÍPICO – LESÃO NO 3o e 4o DEDOS DA MÃO ESQUERDA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - JULGAMENTO CONVERTIDO EM DILIGÊNCIA – NOVO LAUDO MÉDICO CONCLUSIVO - INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE RECONHECIDA – NEXO CAUSAL COMPROVADO PELAS PROVAS TESTEMUNHAIS COLHIDAS – AUXÍLIO-ACIDENTE DEVIDO A PARTIR DA DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – ADEQUAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA CONFORME NCPC

Ementa:
ACIDENTÁRIA – ACIDENTE TÍPICO – LESÃO NO 3o e 4o DEDOS DA MÃO ESQUERDA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - JULGAMENTO CONVERTIDO EM DILIGÊNCIA – NOVO LAUDO MÉDICO CONCLUSIVO - INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE RECONHECIDA – NEXO CAUSAL COMPROVADO PELAS PROVAS TESTEMUNHAIS COLHIDAS – AUXÍLIO-ACIDENTE DEVIDO A PARTIR DA DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – ADEQUAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA CONFORME NCPC – FIXAÇÃO DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – SENTENÇA MANTIDA, COM OBSERVAÇÕES.